Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717997-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, LIDIA CAMBUY PERIDES, COMPLEXO GASTRONOMICO AEROPORTO LTDA AGRAVADO: VM GASTRONOMIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA e OUTROS contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0709600-63.2022.8.07.0001, movida por VM GASTRONOMIA LTDA em seu desfavor, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar às rés que entreguem o domínio e administração dos estabelecimentos objeto de contrato, possibilitando os atos de gestão pela autora, por intermédio do senhor Rodrigo Ferreira da Cruz, compreendendo ativos, faturamento, uso do nome comercial, pontos comerciais, chaves de acesso aos imóveis, bens corpóreos, estoques de bens, produtos e insumos; bem como a entrega do escritório administrativo e restaurantes e de todos os documentos e informações relativos à atividade desenvolvida, com a saída das rés dos referidos locais. Para tanto, fixou o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$100.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento ou adoção de medidas práticas equivalentes (ID 126727423, origem). Nas razões (ID 35937651), as agravantes alegam tratar-se de ação pela qual a agravada postulou a condenação na obrigação de entregar o domínio e a administração das empresas Complexo Gastronômico Parkshopping Ltda, Complexo Gastronômico Ltda. e Complexo Gastronômico Aeroporto Ltda. para a administração exclusiva de Rodrigo Ferreira da Cruz. Afirmam existir discussão no processo de origem a respeito da possibilidade de o contrato de trespasse ser ou não exigido, já que a agravada não teria efetuado o pagamento do preço contratual da forma como alegou ter realizado e, ainda, teria manifestado interesse inequívoco em distratar o negócio. Relembram que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, apontando a exceção do contrato não cumprido como obstáculo ao deferimento do pedido. Salientam a celeuma probatória que percorre a lide, distinguindo a irreversibilidade da decisão agravada que, mesmo sem se saber se de fato o contrato pode ser exigido, impôs medida que implicará na demissão de mais de duzentos funcionários vinculados às pessoas jurídicas recorrentes. Reforçam o impacto econômico-financeiro irreversível da decisão. Aduzem que o deferimento da liminar representa o próprio mérito da ação originária, qual seja, o cumprimento do contrato de trespasse. Noutro vértice, arrazoam sobre a ausência de plausibilidade do direito. Reiteram que o contrato que se busca exigir foi descumprido pela parte adversa, como demonstra a prova contábil anexada aos autos, motivo pelo qual, inclusive, foi deduzido pedido reconvencional. Destacam a necessidade de dilação probatória para deliberar acerca da controvérsia. Discorrem sobre as nuances que envolvem o contrato. Argumentam que o Juízo partiu de premissa fática equivocada – de que a parte agravada cumpriu com sua obrigação – sem se atentar para o fato de que os cheques foram sustados, não tendo sido honrado o pagamento conforme acordado. Ademais, mencionam que a notícia do despejo utilizada para respaldar a liminar foi objeto de acordo antes mesmo de proferida a decisão recorrida e, portanto, não gera impactos na demanda, afastando qualquer risco. Por fim, formulam pedido subsidiário de redução do valor da multa e de aumento de prazo para o cumprimento da medida, dada sua incompatibilidade com a obrigação que se busca ver cumprida. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a decisão agravada. No mérito, pedem a reforma do decisum, revogando-se a liminar deferida. Preparo comprovado (ID 35936714). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora/ora agravada a fim de determinar a entrega do domínio e da administração dos estabelecimentos objeto de contrato. Para tanto, foi fixado prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$100.000,00. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. E, em exame perfunctório da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão do efeito pretendido. Na esteira do exposto quando do julgamento do AGI n.o 0710049-24.2022.8.07.0000 por esta Turma, vislumbro a plausibilidade do direito e a urgência, pois a decisão guerreada determinou, liminarmente, a entrega do domínio e administração das empresas objeto de contrato sobre o qual pende acentuada controvérsia, designadamente quanto à sua exigibilidade (haja vista a alegação de ambas as partes de que teria havido inadimplemento contratual). Como já acentuado, o debate acerca do descumprimento do contrato de trespasse incita maiores esclarecimentos, com análise pormenorizada do negócio jurídico, das obrigações estipuladas e da agitada intenção de distrato. Tal necessidade de esclarecimentos, numa primeira vista, não logrou ser ultrapassada desde a interposição do agravo de instrumento anterior, dado o estágio no qual se encontra o feito (pendência de audiência de instrução), mostrando-se precipitada a liminar que vai de encontro ao decidido na ocasião. Ademais, não há registro que sugira risco grave e imediato à parte agravada de se aguardar a marcha processual, mormente diante da notícia de acordo na ação de despejo movida em face de uma das empresas trespassadas (a afastar o alegado risco), bem como da vultosa multa acordada pelos envolvidos para o caso de inadimplemento (20% do valor do contrato – de R$12.000.000,00). Assim, não restou manifesta a urgência da medida, pressuposto cumulativo para a obtenção do provimento satisfativo em questão. No mais, considerando que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, bem como ponderando as incertezas quanto à reversibilidade da medida no caso em tela, razoável a concessão do efeito suspensivo para que se aguarde a análise meritória – mais aprofundada, após regular contraditório – da controvérsia. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, sem prejuízo de melhor análise, caso alteradas as circunstâncias fáticas. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator